Tribunal: TJMT
Processo: 1010165-60.2024.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010165-60.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO FERREIRA LIMA - CPF: 482.673.681-91 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de conversão de contrato c/c revisão de juros e danos materiais, para: (i) determinar a conversão da modalidade contratual de cartão consignado de benefício para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com encargos fixados conforme taxa média de mercado à época da contratação, nos termos da tabela do Banco Central do Brasil; (
ii
) revisar o débito desde o início do contrato, com compensação e eventual repetição do indébito de forma simples, atualizada pela SELIC desde a citação e pelo IPCA desde o pagamento; (
iii
) condenar a
instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
stabelecer se é cabível a conversão da referida contratação em empréstimo consignado comum, com revisão dos encargos financeiros e devolução de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato em análise consiste em operação híbrida, na qual valores são disponibilizados via TED e cobrados por meio de fatura de cartão consignado, sem informação clara quanto à natureza da operação, quantidade de parcelas, taxas aplicadas e valor total do financiamento, o que viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A forma de cobrança adotada perpetua a dívida do consumidor, pois o desconto em folha não quita integralmente o saldo devedor, resultando em refinanciamentos sucessivos e onerosidade excessiva, especialmente para consumidores
hipervulneráveis
, como aposentados e servidores públicos.

A prática adotada pela instituição financeira contraria o objetivo legal da concessão de crédito consignado — proporcionar acesso ao crédito com menores encargos — ao aplicar taxas superiores às médias de mercado praticadas para empréstimos consignados, o que legitima a conversão do contrato para a modalidade mais vantajosa ao consumidor.

A jurisprudência do STJ (REsp 1722322/MA e
AREsp
1099613/MG) reconhece a abusividade da oferta de cartão consignado como substituto do empréstimo comum, sem informação suficiente ao consumidor, autorizando a
revisão contratual e aplicação da taxa média do Banco Central.

Constatada a cobrança de valores indevidos, é devida a restituição simples, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, na ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A disponibilização de valores ao consumidor por meio de cartão de benefício consignado, com desconto em folha e cobrança sob a forma de fatura rotativa, configura operação de empréstimo, cuja ausência de transparência e cobrança de encargos abusivos autoriza sua conversão em contrato de crédito consignado comum.

A cobrança de encargos superiores à taxa média de mercado para operações semelhantes permite a revisão do contrato e a aplicação da média divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

É cabível a repetição simples dos valores pagos indevidamente quando verificada a abusividade contratual, sem comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11; CC, art. 170; CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; Lei n. 10.820/2003; Lei n. 14.431/2022; Decreto Estadual/MT n. 691/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 27.06.2023; STJ.

TJMT
1000735-24.2025.8.11.0045,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Conversão c/c Revisional de Juros e Pedido de Danos Materiais

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

DETERMINAR
a conversão da modalidade do contrato de cartão consignado de benefício para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, devendo os encargos moratórios serem fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura dos contratos, mediante apresentação da tabela do Banco Central do Brasil, para operação de crédito pessoal consignado;

DETERMINAR
a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios pela taxa SELIC, a contar da data da citação e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do pagamento,devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no
Código Civil
pela Lei
14.905
/2024.

CONDENO
a demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

ADVIRTO
as partes de que a interposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC
”
.

O apelante
sustenta
que o produto contratado pelo apelado foi o "cartão de benefício consignado" e não um cartão de crédito ou empréstimo consignado tradicional.

Alega que a contratação ocorreu de forma regular, com plena ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, tendo os valores sido devidamente creditados e utilizados pelo autor, sem qualquer vício de consentimento ou irregularidade.

Defende a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e a impossibilidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, por se tratar de produto financeiro distinto.

Por fim, pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Nas contrarrazões
(Id
320244870
), o apelado
pugna pelo
não
provimento do
R
ecurso, sustentando que foi ludibriado quanto à modalidade de empréstimo ofertada e que não teve informações claras sobre as especificidades dos contratos.

Argumenta que as taxas de juros aplicadas são abusivas e muito superiores às praticadas no mercado para empréstimos consignados.

Menciona ainda a existência de investigação policial sobre fraudes em créditos consignados oferecidos a servidores públicos do Estado de Mato Grosso e a edição da Lei Estadual nº 12.933/2025, que vedou a liberação de margem para empréstimos na modalidade de cartão de crédito e cartão benefício.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor alegou ter contratado quatro operações financeiras com a parte ré, na modalidade denominada "cartão benefício", com descontos diretos em sua folha de pagamento. Sustentou que os contratos foram firmados mediante promessa de vantagens compatíveis com sua margem consignável, mas que, na prática, acarretaram a incidência de encargos excessivos, juros abusivos e refinanciamentos mensais não esclarecidos adequadamente.

A sentença julgou procedentes os pedidos para: (i) determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão consignado de benefício para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com encargos moratórios fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura dos contratos; e (
ii
) determinar a revisão do débito desde o início do empréstimo, com compensação e posterior repetição de indébito na forma simples, caso verificada a existência de saldo a favor do autor.

A controvérsia central reside na validade da contratação de "cartão de benefício consignado" e na possibilidade de sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado comum, com a consequente revisão das taxas de juros aplicadas.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
“
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas
“
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com

cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (https://www.gov.br/
mj
/
pt-br
/assuntos/
noticias
/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se
o autor
ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o
requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos
princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta
comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“
Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada
(art. 170 do CC).
Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados

(
AREsp
1099613/MG)
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Por fim, quanto à repetição do indébito, considerando que não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira, mas sim a abusividade decorrente da onerosidade excessiva e da falha no dever de informação, mostra-se adequada a determinação de restituição simples dos valores pagos a maior, conforme estabelecido na sentença.

A propósito, julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE HÍBRIDA. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, para: (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por ausência de manifestação volitiva válida e violação de deveres anexos como informação, lealdade e confiança; (b) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados da margem consignável a esse título; (c) compensar os valores recebidos com os montantes devidos; e (d) condenar ao pagamento de R$
3.000,00 a título de danos morais. O banco apelante alegou validade do contrato, ausência de vício, inexistência de dano moral e ausência de má-fé para fins de repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a contratação da modalidade cartão de crédito consignado pode ser considerada válida, à luz dos deveres de informação e transparência; (
ii
) estabelecer se há nulidade do contrato e possibilidade de sua conversão para modalidade de empréstimo consignado convencional; (
iii
) determinar se há responsabilidade civil por dano moral decorrente da contratação; e (
iv
) definir se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do chamado "cartão de crédito consignado com saque integral" configura prática híbrida e atípica, sem previsão legal específica, que se desvirtua da finalidade original da Lei nº 10.820/2003, ao submeter o consumidor a encargos de cartão de crédito com desconto automático em folha, gerando potencial superendividamento.

A operação viola os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, notadamente os
arts
. 6º, III, 39, III e V, e 46, ao não esclarecer adequadamente a natureza do contrato, a taxa de juros, a forma de amortização e o valor total da dívida.

A mera utilização parcial do valor ou do cartão não afasta o vício na contratação, pois a análise deve recair sobre a licitude da oferta e da estrutura do produto financeiro, conforme entendimento do STJ (REsp 1722322/MA).

A conversão do contrato para empréstimo consignado comum é medida adequada para adequar a operação à
legalidade e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A cobrança indevida de valores, por si só, não configura abalo moral indenizável, diante da ausência de comprovação de sofrimento relevante ou violação à dignidade do consumidor.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé, não evidenciada nos autos, devendo a repetição ocorrer de forma simples.

A taxa de juros aplicável deve ser aquela praticada para empréstimos consignados à época da contratação, conforme parâmetro divulgado pelo Banco Central do Brasil, fixada em 1,95% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com saque integral, sem adequada informação ao consumidor, configura prática abusiva e gera nulidade relativa do contrato.

A operação pode ser convertida judicialmente para empréstimo consignado tradicional, com aplicação de juros médios de mercado.

A cobrança indevida de valores, sem comprovação de má-fé, enseja repetição simples do indébito.

A indenização por danos morais depende da demonstração de abalo relevante, não presumido nas hipóteses de contratação irregular
”.
(N.U 1000735-24.2025.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no
art. 85, § 11, do CPC
, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para
15
% sobre o valor da
condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025